Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALOR DESTINADO A TAXAS ADMINISTRATIVAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O instituto da prescrição tem seu suporte fático constituído na inércia do titular da pretensão em exercê-la durante certo lapso de tempo definido pelo sistema jurídico. A prescrição corresponde a mecanismo que assegura a segurança jurídica mínima da qual dependem as relações negociais.

2. A demanda versa sobre a devolução de valores cobrados pela apelada a título de custeio de taxa administrativa. Diante desse cenário, verifica-se que o apelante pretende obter o ressarcimento decorrente do alegado enriquecimento sem causa da apelada razão pela qual aplica-se ao caso o prazo prescricional de 3 (três) anos, de acordo com o art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil.

3. No caso dos autos, o aditivo contratual foi assinado em 28/05/2015 (Id. 12335250), na ocasião, a apelante pode verificar que tal montante não havia sido abatido do saldo devedor, sendo destinado ao custeio de taxas de caráter administrativo, mediante cláusula contratual explícita. Deste modo, em tal ocasião, nasceu a pretensão reparatória da apelante , iniciando o curso do prazo prescricional. Ocorre que, no caso em análise, a demanda foi proposta apenas em 16/08/2018, razão pela qual a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

4. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais, a manutenção da sentença de reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e improvido.